Tribunal: TJSP
Processo: 0041962-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Cumprimento de Sentença - Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela ré, julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenado o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa principal e honorários advocatícios - Inconformismo - Não acolhimento - Preliminar de não conhecimento afastada -

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Cumprimento de Sentença - Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela ré, julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenado o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa principal e honorários advocatícios - Inconformismo - Não acolhimento - Preliminar de não conhecimento afastada - Recurso apresentado que contém as razões de fato e de direito pelas quais o autor entende que a sentença está equivocada e deve ser reformada - Cumprimento de sentença que foi extinto, ante o reconhecimento da nulidade da citação da ré na fase de conhecimento - Autor que requereu a citação da ré em endereço em que, sabidamente, ela não mais residia - Nulidade de citação que decorreu do comportamento temerário do autor - Litigância de má-fé bem reconhecida, nos termos dos arts. 5o, 79 e ss, do CPC - Honorários advocatícios - Entendimento desta CCRDE no sentido de ser devida a verba honorária na hipótese de acolhimento de impugnação de cumprimento de sentença - Precedente do C. STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.